Tribunal: TJES
Processo: 5007456-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bem de Família; Penhora / Depósito/ Avaliação; Benfeitorias; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007456-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: R & A – BAR E RESTAURANTE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. LIBERAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que restou documentalmente comprovado que a penhora discutida nos autos recaiu sobre o único imóvel da Agravante, o qual se presta à residência sua e da família.

2- Mesmo se o imóvel em discussão ainda se encontrasse locado, tem-se que, “Nos termos da Súmula 486 do STJ, ‘é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família’” (AgInt no AREsp n. 1.699.442/SP).

3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007456-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: R & A - BAR E RESTAURANTE LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vilma Teixeira de Oliveira devido à Decisão de ID 3112888, proferida no C
umprimento de Sentença
iniciado por R & A - Bar e Restaurante LTDA nos autos da
Ação Indenizatória
registrada sob o nº 0023253-34.2009.8.08.0024 (024.09.023253-9), em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de liberação da penhora aos seguintes fundamentos:

“Aduz a parte Ré que a penhora recaiu sobre imóvel considerado de família, alegando ainda, que o aluguel do bem seria sua única fonte de renda.

Pois bem, analisando os autos, nota-se que tal pedido não deve prosperar, uma vez que
a Ré não comprovou com documentos que o imóvel é único bem de propriedade da família
.

Sobre esse tema, vejamos o que diz a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.’

Sendo assim, indefiro o pedido retro, por entender que
a decisão atacada não viola as hipóteses contidas acima, eis que a Executada não colacionou nos autos, provas de que a penhora realizada por este juízo, recaiu sobre a única fonte de subsistência familiar
.” (
Sem grifos no original
)

No recurso de ID 3112832, pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que o “
o imóvel
[penhorado]
já fora desocupado pelo locatário desde março de 2020, outra saída não assisti
[ndo]
à agravante senão retornar para o único imóvel residencial de sua propriedade, ao passo que perdeu integralmente a renda mensal auferida com o imóvel, com a qual pagava o aluguel de imóvel bem mais modesto e, com a diferença, garantia sua subsistência e de sua família, conforme amplamente demonstrado
”
.

Alega ainda que o “
entendimento uníssono do Colendo Superior Tribunal de Justiça

[é]
no sentido de ser impenhorável o único bem de família da Agravante, mostrando-se a referida medida coercitiva ilegal e arbitrária, uma vez que rebaixa a agravante à condição de total indignidade, suprimindo-lhe princípios constitucionalmente garantidos, como o da dignidade da pessoa humana
”.

Ab initio
, cumpre esclarecer que diversamente do alegado tanto na Decisão impugnada quanto no recurso, “
não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria
” (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).

Apesar disso, da análise das cópias das declarações de imposto de renda da Agravante e de seu cônjuge, Augusto Cezar Franca de Souza, referentes aos exercícios de 2020 e 2021, juntadas no ID 3112894, é possível aferir a veracidade das alegações expostas nas razões recursais relativamente ao fato de o imóvel litigioso, localizado na Rua Coronel Etiene Dessaune, Bairro de Lourdes, nesta Capital, atualmente servir de moradia para a família da Agravante, não se encontrando mais ocupado por terceiros (locatário), além de ser o único bem imóvel do casal.

É que, conforme informações extraídas do campo “Rendimentos – Aluguéis”, desde abril de 2020 a Agravante já não aufere mais nenhuma renda advinda da locação do imóvel (ID 3112894 - Pág. 2).

Some-se a isso que no campo “
Declaração de Bens e Direitos
” referentes à Agravante (ID 3112894 – pág. 12) nada foi incluído, enquanto na do seu esposo (ID 3112894 – pág. 12) consta a casa em discussão, demonstrando ser o único bem imóvel (declarado) do casal.

Ressalte-se que ainda que o imóvel em questão fosse atualmente objeto de contrato de locação, cumpre pontuar que “
Nos termos da Súmula 486 do STJ, ‘é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família
’” (AgInt no AREsp n. 1.699.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Assim, tem-se por caracterizado o imóvel em discussão como bem de família, a teor do que preceitua o art. 1º, caput, da Lei nº 8.009/90 (“
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”), sendo de rigor a manutenção do que restou anteriormente determinado no ID 3340950.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
a fim determinar a liberação da penhora realizada no imóvel discutido nos autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. LIBERAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que restou documentalmente comprovado que a penhora discutida nos autos recaiu sobre o único imóvel da Agravante, o qual se presta à residência sua e da família.

2- Mesmo se o imóvel em discussão ainda se encontrasse locado, tem-se que, “Nos termos da Súmula 486 do STJ, ‘é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família’” (AgInt no AREsp n. 1.699.442/SP).

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.